Tribunal: TJMT
Processo: 1013571-04.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013571-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), FORMULA CERTA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.587.547/0001-59 (AGRAVADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - RESOLUÇÃO Nº 67/2007 - PRETENSÃO DE IMPEDIR SANÇÕES POR MANIPULAÇÃO, EXPOSIÇÃO, ESTOQUE GERENCIAL E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS MANIPULADOS DE COSMÉTICOS, FITOTERÁPICOS, SUPLEMENTOS E NEUTRACÊUTICOS, INDEPENDENTEMENTE DE PRESCRIÇÃO PRÉVIA - FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO PODER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO AGRAVANTE– RECURSO PROVIDO.

Para que seja deferida liminar em Mandado de Segurança, necessária a demonstração da relevância dos fundamentos e do
periculum in mora
.

No caso, não se verifica de plano a ilegalidade do ato administrativo sancionatório, baseado na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n. 67/2007 da ANVISA, havendo, por outro lado, o fundado receio de dano grave e de difícil reparação ao poder de fiscalização do Município Agravante.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1010423-56.2024.8.11.0041,

impetrado contra ato do COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CUIABÁ
,
que deferiu a liminar para
que o Impetrado se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção a Impetrante, por manipular, comercializar, expor, entregar, realizar estoque mínimo, em sua empresa e através de sites e-commerce, redes sociais e marketplace, os produtos e medicamentos manipulados isentos de prescrição médica, sem a necessidade de apresentação de prescrição, até o julgamento definitivo desta ação.

O agravante alega que é ilegítimo para figurar no polo passivo mandamental, pois, o ato combatido está embasado na Resolução n. 67/2007, que foi emitida pela ANVISA. Aduz que a
Coordenação de Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá apenas cumpre as normas estabelecidas
e determinações judiciais impostas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
vinculada ao Ministério da Saúde.

Aduz que não cabe mandado de segurança contra lei em tese, conforme Súmula 266 do STF.

Afirma que a decisão singular deve ser suspensa, vez que impede o
ente público de exercer o seu poder-dever de fiscalizar/aplicar sanção pelo descumprimento da resolução da ANVISA.

O efeito suspensivo da decisão singular foi deferido (ID 215243650).

Contrarrazões (ID 217717682).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso no ID 223867188.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

As preliminares de ilegitimidade passiva e não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese ainda não foram analisadas pelo juízo de primeiro grau, portanto, não serão conhecidas por este órgão
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao mérito, o agravante aduz que a decisão de primeiro grau impede o exercício do seu poder de fiscalizar/aplicar sanção pelo descumprimento da RDC 67/2007 da ANVISA.

Em breve histórico, na origem trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado pela agravada buscando afastar a aplicação de sanção,
por ocasião da manipulação, exposição, entrega, pequeno estoque gerencial, dos medicamentos e produtos e manipulados isentos de prescrição, como cosméticos (sabonete, xampu), alimentos funcionais (castanhas, granola, entre outros) fitoterápicos, suplementos, sem a necessidade de apresentação de prescrição médica, por força de suas prerrogativas profissionais conferidas pelo art. 1°, IV, da Resolução 467/2007 do Conselho Federal de Farmácia.

A liminar foi deferida pelo juiz
a quo
, sob o fundamento de que
a Resolução n.º 67/2007 extrapola a função de regulamentar as Leis n.º 5.991/1973 e n.º 6.360/1976, responsáveis por dispor sobre o controle sanitário farmacêutico e a respectiva vigilância sanitária, bem como interfere nas atividades mercantis da pessoa jurídica, impondo-lhe custos indevidos e causando embaraço a sua competitividade do mercado, o que pode, inclusive, ameaçar sua saúde financeira.

O recurso deve ser provido.

A Lei Federal nº 5.991/73, que disciplina o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, não dispensa a apresentação de receita médica para a manipulação, dispensação e comercialização de tais produtos. Ao contrário, determina o artigo 35, “c”, da referida Lei nº 5.991/73, que somente será aviada a receita que contiver a data e a assinatura do profissional, endereço do consultório ou da residência, e o número de inscrição no respectivo conselho profissional.

No que diz respeito aos medicamentos magistrais e oficinais comercializados pelas farmácias de manipulação, o artigo 36 da mencionada lei é expresso quanto à necessidade de receita médica, senão vejamos:

Art. 36 - A receita de medicamentos magistrais e oficinais, preparados na farmácia, deverá ser registrada em livro de receituário.

§ 1o É vedada a captação de receitas contendo prescrições magistrais e oficinais em drogarias, ervanárias e postos de medicamentos, ainda que em filiais da mesma empresa, bem como a intermediação entre empresas.

§ 2o É vedada às farmácias que possuem filiais a centralização total da manipulação em apenas 1 (um) dos estabelecimentos.

Dessa forma, quanto aos medicamentos, não se pode sustentar que a RDC 67/07 tenha extrapolado seu poder regulamentar ao dispor, no item 5.17.1, sobre as prescrições magistrais, que
"os profissionais legalmente habilitados, respeitando os códigos de seus respectivos conselhos profissionais, são os responsáveis pela prescrição das preparações magistrais de que trata este Regulamento Técnico e seus Anexos".

Por outro lado, a Lei Federal nº 6.360/76, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, é expressa quanto à necessidade de registro prévio no Ministério da Saúde (art. 12).

Todavia, os produtos comercializados pelas farmácias de manipulação (medicamentos, cosméticos e fitoterápicos) constituem exceção a esta regra, porquanto a manipulação ocorre por meio de um processo que visa atender as situações específicas de pessoas determinadas.

Assim, razoável exigir-se a prescrição por profissional habilitado, porquanto tais medicamentos e demais produtos não são passíveis de prévio registro perante o Ministério da Saúde, de forma que a sua comercialização exige especial cuidado, devendo ser respaldada por profissional qualificado.

De observar-se que a RDC 67/07 não exige a prescrição médica para a comercialização de produtos correlatos e cosméticos, mas a prescrição por profissional habilitado.

Diante da natureza da atividade desenvolvida pela agravada, cabe à ANVISA, nesse âmbito e com fulcro na determinação contida no artigo 200, I, da CF, promover o devido procedimento administrativo, que avaliará as necessidades e peculiaridades dos cuidados atinentes à comercialização de insumos farmacêuticos e, então, elaborar as normas reguladoras, com vistas à proteção da saúde pública em primeiro plano.

Nesse sentido, não se vislumbra a probabilidade do direito de determinar que a Administração se abstenha de submeter a empresa à fiscalização ou ao crivo das normas que regulam o mercado em questão.

Para ilustrar:

“Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Liminar – Farmácia de Manipulação - Inexistência de ilegalidade na determinação de cumprimento da RDC 67/2007, editada pela ANVISA – Precedentes – Decisão gravada concessiva da liminar – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22231278020228260000 SP 2223127-80.2022.8.26.0000, Relator: Osvaldo Magalhães, Data de Julgamento: 10/02/2023, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2023)”

Com relação à possibilidade de estocar os medicamentos e produtos expostos à venda, a Lei nº 8.080/90 dispõe que a farmácia pode manipular e manter estoque mínimo de preparações oficinais constantes do Formulário Nacional, devidamente identificadas e de bases galênicas, de acordo com as necessidades técnicas e gerenciais do estabelecimento, desde que garanta a qualidade e estabilidade das preparações (Item 10.1 da norma).

No entanto, a possibilidade de manter estoque mínimo não se confunde com a manutenção de estoque gerencial, pois, conforme acima destacado, a característica das formulações comercializadas pelas farmácias de manipulação impedem o estoque e a exposição à venda, nos termos do item 5.14, da RDC nº 67/07 da ANVISA.

Ausente, portanto, a probabilidade do direito da agravada também nesse ponto.

Assim, a decisão agravada merece reforma, pois, não demonstrados os requisitos legais para o deferimento do pedido liminar no mandado de segurança, conforme dispõe o artigo 7º, III, da Lei 12.016/2009.

Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão agravada e indeferir a medida liminar no mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024